Tribunal: TCU
Processo: 016.650/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Uberlândia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8077/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seus processamentos por esta Corte, em face da perda da qualidade de segurado do interessado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), c/c o art. 7o, § 3o, da Resolução TCU 353/2023, em considerar prejudicados pela perda do objeto os atos de aposentadoria emitidos em favor do Sr. Luciano Martins Neto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.650/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alice de Fátima da Silva (XXX.064.096-XX); Lauren Olivia Alves da Silva (XXX.631.546-XX); Luciano Martins Neto (XXX.578.288-XX); Maria Beatriz Camargo Cappello (XXX.118.398-XX); Maria Helena Gattini Fabbri (XXX.543.006-XX); Neirton Ângelo da Silva (XXX.536.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, proceda à imediata autuação e subsequente instrução de eventuais atos de pensão civil em que figurem como instituidor o Sr. Luciano Martins Neto (XXX.578.288-XX), aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade dos proventos que estiverem sendo pagos aos eventuais beneficiários, notadamente no que se refere à possível utilização de tempo de serviço averbado junto ao Instituto Nacional do Seguro Social de forma sobreposta.